Tribunal: STF
Processo: RE 195589
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ÍNDICE DE
CORREÇÃO. IPC. ALEGADA OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO.
Não há como se pretender haja o acórdão recorrido, ao
concluir pela incidência do IPC, em face da extinção da OTN pela Lei
nº 7.730/89 -- que era o indexador previsto no contrato de
financiamento de imóvel -- violado o ato jurídico perfeito. A
discussão demandaria o exame da legislação federal, e só a partir
daí é que se poderia chegar à transgressão ao preceito
constitucional, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido